Tribunal: TJSP
Processo: 2276353-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA Não conhecimento- Matéria que não foi objeto da decisão agravada o que impede a sua apreciação diretamente nesta Instância sob pena de configurar supressão de instância, que é vedado pelo ordenamento jurídico – Preliminar não conhecida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-Negativa de contratação de abertura de

Ementa:
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA Não conhecimento- Matéria que não foi objeto da decisão agravada o que impede a sua apreciação diretamente nesta Instância sob pena de configurar supressão de instância, que é vedado pelo ordenamento jurídico – Preliminar não conhecida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-Negativa de contratação de abertura de crédito fixo -Tutela provisória de urgência antecipada deferida na origem para determinar a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não se pode descartar a alegação da não contratação) - Prova negativa de difícil alcance à requerente - Ausência de perigo de irreversibilidade da medida – Decisão mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276353-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GUILHERME QUARTIERI LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276353-05.2019.8.26.0000 -Voto no 11711
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11711
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2276353-05.2019.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GUILHERME QUARTIERI LIMA
JUIZ PROLATOR: RAFAEL CARMEZIM CAMARGO
NEVES
PRELIMINAR
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Não
conhecimento- Matéria que não foi objeto da decisão agravada o
que impede a sua apreciação diretamente nesta Instância sob pena
de configurar supressão de instância, que é vedado pelo
ordenamento jurídico Preliminar não conhecida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
Negativa de contratação de abertura de crédito fixo -
Tutela provisória de urgência antecipada deferida na origem para
determinar a exclusão do nome do autor no cadastro de
inadimplentes - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300
do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual,
não se pode descartar a alegação da não contratação) - Prova
negativa de difícil alcance à requerente - Ausência de perigo de
irreversibilidade da medida
Decisão mantida- Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
Declaratória, concedeu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que o réu retire o nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito.
Alega o Agravante, em preliminar, que é
parte ilegítima para responder e suportar os efeitos da decisão, uma
vez que não possui qualquer responsabilidade com os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276353-05.2019.8.26.0000 -Voto no 11711
3
Argui que não estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela; que sequer possui
anotações ativas em face da parte agravada; que todas as condições
estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema
Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(BACEN) e que não pode ser imputada ao Banco qualquer
penalidade ao exercer o seu direito de cobrar parcelas relativas a
financiamento concedido.
Aduz que a existência dos órgãos de
proteção ao crédito encontra guarida no ordenamento jurídico e os
dados neles constantes são sigilosos, sendo acessados apenas e tão
somente pelas entidades filiadas ao respectivo órgão, para uso
interno e restrito e que o credor cadastra o nome do devedor em tais
organismos para garantir e preservar a saúde do sistema creditício
nacional,
impedindo
que
seja
contaminado
por
novas
inadimplências decorrentes simplesmente da falta de informação
sobre a verdadeira situação financeira do tomador do crédito
Não houve contraminuta.
É o relatório.
De partida, não se conhece da alegação de
ilegitimidade passiva do agravante.
Em que pese tratar-se de matéria de
ordem pública, não foi objeto da r. decisão agravada, de modo que
enfrentá-la, diretamente em 2a instância, implicaria em supressão de
instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Portanto, neste aspecto, o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276353-05.2019.8.26.0000 -Voto no 11711
4
agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Neste sentido, a Jurisprudência desta 24 a
Câmara de Direito Privado:
“Agravo de Instrumento. Decisão
hostilizada que determinou o recolhimento das
custas iniciais, mantendo, no mais, a decisão
antecedente.
Recurso
interposto
pelo
requerido. Alegação de decadência e de
ilegitimidade
passiva.
Matérias
ainda
pendentes de análise pelo douto Juízo a quo.
Questões
que
devem
ser
inicialmente
submetidas a julgamento em primeiro grau sob
pena se supressão de instância. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2238288-72.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Jonize
Sacchi
de
Oliveira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
26/02/2019)”
Prosseguindo.
O autor ingressou com ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais sob o fundamento que ao tentar adquirir um automóvel teve
o seu financiamento negado por encontrar seu nome negativado
junto ao cadastro de inadimplentes por débitos decorrentes de
quatro contratos de abertura de crédito fixo.
Alega que nunca teve relação jurídica
com o réu e que as assinaturas apostas nos instrumentos divergem
das constantes em seus documentos pessoais.
Requereu, então, a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276353-05.2019.8.26.0000 -Voto no 11711
5
urgência para que o réu providenciasse a exclusão de seu nome no
cadastro de inadimplentes, o que foi deferido pelo magistrado de
origem.
Daí o presente recurso.
Contudo, sem razão o agravante.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, estão presentes
elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado.
O autor demonstrou a existência dos
apontamentos em seu nome.
Negou as contratações (aberturas de
crédito fixo), insurgindo contra as assinaturas apostas nos
instrumentos, de modo que não lhe pode ser imposta a prova
negativa dos fatos questionados.
E mais, é patente o perigo de dano
decorrente de tal situação, bem como a urgência da medida, uma
vez que a manutenção da inscrição acarreta enormes prejuízos ao
crédito do agravante.
Registre-se
que
não
há
risco
de
irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual
improcedência da ação, poderá ocorrer nova inclusão do nome do
autor no cadastro de inadimplentes.
Sendo assim, presentes os requisitos legais
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil era mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276353-05.2019.8.26.0000 -Voto no 11711
6
rigor a concessão da tutela para determinar a exclusão do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
da preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora